Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012185-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA ARAUJO - CPF: 028.834.386-76 (ADVOGADO), VERONICE CANDIDA MARQUES VARGAS - CPF: 758.577.071-53 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DE PERITO.
MÉDICO CREDENCIADO À COOPERATIVA
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, o qual pretendia o reconhecimento da suspeição do perito judicial nomeado, sob o argumento de que este possuiria vínculo societário com a Unimed, na qualidade de médico cooperado, e, por isso, teria interesse econômico no desfecho da demanda. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, por ter o acórdão reconhecido que a condição de cooperado não implica automaticamente suspeição, mas, ao mesmo tempo, exigido demonstração de vínculo estreito ou interesse específico no resultado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício de contradição no acórdão embargado,
apto a justificar a oposição de Embargos de Declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, em razão da suposta incompatibilidade entre os fundamentos adotados para afastar a suspeição do perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, devendo-se restringir à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, fundamentando que não há comprovação de que o perito seja efetivamente cooperado da Unimed, limitando-se sua atuação à condição de médico credenciado, conforme verificação nos autos e consulta ao site da cooperativa.

A jurisprudência consolidada afasta a caracterização automática de suspeição de perito pela simples condição de credenciado ou mesmo de cooperado, exigindo-se demonstração concreta de vínculo estreito ou interesse pessoal no desfecho da demanda.

A alegada contradição não se sustenta, pois o julgado distingue adequadamente entre a mera condição de prestador de serviços e a efetiva comprovação de interesse econômico direto, inexistente no caso concreto, não havendo, assim, vício a ser sanado nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vício de contradição no acórdão afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração que visam rediscutir o mérito da decisão.

A suspeição de perito não se presume pela simples condição de médico credenciado ou cooperado, exigindo-se prova concreta de vínculo ou interesse no resultado da demanda.

A via dos Embargos de Declaração não comporta a rediscussão da matéria decidida com fundamento suficiente, sob pena de indevida utilização recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 5.764/71,
arts
. 4o, VII e 38; CC, art. 1.095.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI no 0056860-34.2022.8.16.0000, Rel. Des.
Luis
Sergio
Swiech
, 9a Câmara Cível, j. 11.03.2023;

TJ-GO, AI no 5704816-45.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 1a Câmara Cível;

TJ-MS, AI no 1405729-75.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4a Câmara Cível, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento
ao Agravo de Instrumento
da ora embargante
(Id.
290206897
)
.

A
embargante
alega que o

acórdão embargado incorreu em evidente contradição ao reconhecer, de um lado, que "a condição de cooperado ou prestador de serviços à parte não configura, por si só, hipótese de suspeição", e, de outro, afirmar que seria necessária "demonstração de vínculo estreito ou interesse no desfecho da demanda" para o reconhecimento da suspeição do perito.

Aduz que
a decisão ignorou as peculiaridades jurídicas da relação entre o médico cooperado e a cooperativa Unimed, equiparando indevidamente a condição de cooperado à de médico credenciado em operadoras de saúde convencionais.

A
rgumenta que o médico cooperado possui participação societária na cooperativa, com direitos e obrigações previstos na Lei no 5.764/71 e no Código Civil.

Destaca que o
cooperado tem direito às sobras líquidas da cooperativa (art. 4o, VII da Lei 5.764/71)
, bem como
r
esponde subsidiariamente pelos prejuízos da cooperativa (art. 1.095 do Código Civil)
.

Pontua
ainda que o cooperado p
articipa das decisões da cooperativa por meio das assembleias (
arts
. 38 e seguintes da Lei 5.764/71)
.

Sustenta ainda que essa estrutura jurídica configura interesse econômico direto e presumido do médico cooperado no resultado financeiro das ações judiciais que envolvam a cooperativa.

Ressalta que as
decisões judiciais favoráveis aos beneficiários (como a obrigação de custear tratamentos) podem diminuir as sobras líquidas, afetando diretamente os ganhos dos cooperados. Além disso, decisões desfavoráveis acumuladas podem gerar prejuízos pelos quais o cooperado responderia.

Pede que
seja reformado
o
decisum
para reconhecer a suspeição do perito médico cooperado da Unimed, determinando sua substituição, diante do claro interesse econômico no resultado da demanda, oriundo da sua condição societária.

A
ponta
também
a aplicação incorreta de jurisprudência, uma vez que os precedentes utilizados pelo acórdão trataram de médicos credenciados, e não de cooperados. Traz à baila decisão recente do TJSP (Ag. Inst. n. 2376667-80.2024.8.26.0000), que reconheceu a suspeição de médico perito cooperado por presumido interesse econômico.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante (Id.
290206897
).

A embargante
sustenta que
o acórdão
é
contraditória
, pois o médico cooperado da Unimed tem participação societária, direito às sobras líquidas e responsabilidade por prejuízos, o que configura interesse econômico direto no resultado da ação
, e por esta razão, não poderia atuar como perito
.

Da simples leitura das razões expostas pela embargante fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,
da análise
dos autos verifica-se que o Dr.
Ivo
Antonio
Vieira
atua como médico credenciado à Unimed
e não há comprovação de que seja efetivamente cooperado
, ou seja, sócio da cooperativa.

Não obstante a isso, em consulta ao site da cooperativa
em relação a
os médicos credenciados, não consta
o referido médico.

Logo não ficou demonstrado eventual interesse
na resultado
da demanda, e
o
simples fato de o perito integrar o quadro de
médico
credenciado
da Unimed Cuiabá não é suficiente, por si só, para caracterizar sua suspeição.

E como destacado no acórdão
,
A jurisprudência tem apontado que a mera condição de credenciado ou prestador de serviços não caracteriza, automaticamente, a suspeição do perito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE DESTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO. 1. PRELIMINARES .1.1. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO
ART .
1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO .
1.2. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DA SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO PERITO. NÃO
ACOLHIMENTO .
PARTE AUTORA QUE APRESENTOU REFERIDA TESE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. 2. MÉRITO
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO
. CREDENCIAMENTO DO MÉDICO PERITO À OPERADORA DE SAÚDE RÉ/AGRAVADA QUE, POR SI SÓ, NÃO MACULA A SUA ÉTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO .
(TJPR - 9a Câmara Cível - 0056860-34.2022.8.16 .0000 - Pato Branco -
Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03 .2023)

(TJ-PR - AI: 00568603420228160000 Pato Branco 0056860-34.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.:
Luis
Sergio
Swiech
, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERITO MÉDICO. COOPERADO DA
PARTE .
AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA DECISÃO MANTIDA.
A simples qualidade de cooperado do médico não pode ser justificador, por si só, de causa de impedimento ou suspeição, quando não demostrado um vínculo mais afinado entre o perito e a cooperativa agravada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 57048164520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
José Ricardo Marcos Machado, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPARCIALIDADE
– RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Em que pesem as alegações da agravante no sentido de que falta ao perito nomeado isenção de
ânimo em relação à operadora de plano de saúde, não há nos autos qualquer elemento hábil a corroborá-las, o que impõe a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impedimento do
expert
.(
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405729-75.2024 .8.12.0000 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/04/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025